Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0731978-70.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: DIEGO DE JESUS DO ARTE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DIEGO DE JESUS DO ARTE, MAURILIO E SILVA MONTE, JONATHAN BRUNO DA SILVA, DENILSON BEZERRA DE SOUZA, JHONATHAN CARLOS DE SOUZA MENDES, DANILO ALMEIDA RODRIGUES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante da informação de que o advogado Vinicius Passos de Castro Viana não representa o réu (ID 75666836), determino a exclusão de seu nome da defesa do apenado. 2. Após, dê-se vista à Defensoria Pública para tomar ciência do acórdão em relação ao apelado Jonathan Bruno Da Silva. Cumpra-se. Brasília, 29 agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.